Tribunal: STF
Processo: ARE 1359945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 74, fl. 5):



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. REAJUSTE PELOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que, julgou procedente o pedido para determinar o reajuste dos proventos do Autor, aplicando-se os mesmos índices do RGPS, condenando a União ao pagamento das parcelas vencidas a partir de 07/12/2014.



    2. Preliminarmente, "O entendimento jurisprudencial mais recente no STJ é o de que "para o indeferimento da gratuidade de justiça, não pode o Juízo balizar-se apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas, é necessário que, caso haja fundadas razões para o questionamento do pedido do benefício, se faça o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família" (STJ, Ag 1.395.527/RS, Min. Benedito Gonçalves, DJE 29/04/2011; STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Min. Herman Benjamin, DJE 15/02/2013)", de maneira que embora a remuneração líquida do apelado ultrapasse, em média, o valor correspondente a 05 (cinco) salários-mínimos, este fato não pode, por si só, conduzir à conclusão de que o demandante tem plenas condições de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Rejeitada a impugnação ao benefício da justiça gratuita.



    3. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".



    4. Não merece ser acolhido o argumento da apelante de que houve a prescrição da pretensão do apelado, eis que tão somente estão prescritas as parcelas relativas ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No caso sob exame, proposta a ação em 07/12/2019, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 07/12/2014.



    5. O cerne da questão consiste em saber se o juiz classista aposentado faz jus ao reajuste dos proventos no mesmo percentual concedido aos servidores públicos federais em atividade e ao pagamento das diferenças relativas ao reajuste.



    6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consagrado no sentido de que os proventos dos juízes classistas serão atualizados de acordo com os reajustes concedidos aos servidores públicos federais (AgRg nos EDcl no REsp 973129/ SC, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 30/04/2013; AgRg no REsp 1242624 / RS, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2011).



    7. Quanto ao reajuste dos proventos dos servidores públicos federais aposentados, o artigo 15 da Lei nº 10.887/2004 passou a assegurar o reajuste na mesma data e índice dos aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social.



    8. No mesmo sentido, foi editada Orientação Normativa nº 3, de 13/8/04 pelo Ministério da Previdência Social, autorizado pela Lei nº 9.717/98, que estabeleceu que na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



    9. Consagrado o entendimento de que os proventos dos juízes classistas serão atualizados de acordo com os reajustes concedidos aos servidores públicos federais, conclui-se que a aplicação dos índices de reajustes do RGPS aproveita aos juízes classistas.



    10. No caso dos autos, o apelado é juiz classista aposentado do TRT 20ª Região através do ato de aposentadoria nº 16/95, publicado em 15 de janeiro de 1995.



    11. Faz jus, portanto, o apelado, nos termos definidos pelo juízo de origem, ao reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS e a percepção das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.



    12. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 78), foram rejeitados (Vol. 86, fl. 1).



    No RE (Vol. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que determinou que a aposentadoria do autor (juiz classista) fosse reajustada de acordo com os índices aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS -, violou os artigos 40, § 8º; 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que, com o advento da Lei Federal 9.655, de 2 de junho de 1998, o reajuste da remuneração dos juízes classistas deve observar os índices aplicáveis ao reajuste remuneratório dos servidores públicos federais.



    Assevera que o acórdão recorrido violou a Súmula 339 do STF, na medida em que não compete ao Poder Judiciário promover o aumento de vencimentos de servidores com fundamento na isonimia. 



    Por fim, ressalta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a remuneração dos servidores públicos, bem como que “qualquer despesa que a União realize deve limitar-se aos créditos orçamentários, assim como a concessão de aumento ou vantagem aos servidores públicos deve ter previsão no orçamento e na lei de diretrizes orçamentárias” (Vol. 95, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise das razões recursais demanda o exame de legislação infraconstitucional (Vol. 104).



    No Agravo, a parte agravante defende violação ao texto constitucional (Vol. 110).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis 9.717/1998 e 10.887/2004), decidiu que a aposentadoria do autor deve ser reajustada conforme os índices aplicados aos benefícios instituídos pelo RGPS.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 1.246.991, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/2/2020)



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.315.203, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2021; e RE 1.316.680, de minha relatoria, DJe 19/04/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente